Tribunal: STF
Processo: AI 644633
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso
   extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de
   controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente
   legal.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO -
   CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da
   circunstância de a matéria haver sido argüida pela parte
   recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e
   decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o
   tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que
   se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo
   constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento
   explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões
   recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao
   preceito evocado pelo recorrente.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º,
   DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do
   artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o
   ônus decorrente da litigância de má-fé.